Tribunal: TJES
Processo: 0000649-90.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000649-90.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VICTOR RICARDO MACHADO SANTOS e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000649-90.2024.8.08.0012

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, VICTOR RICARDO MACHADO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO - ES24010-A

APELADO: VICTOR RICARDO MACHADO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: CLEITON RONAI FERNANDES LINO - ES24010-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS CONTEMPORÂNEOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por VICTOR RICARDO MACHADO SANTOS contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 29 de março de 2024, no Município de Cariacica/ES, quando o acusado trazia consigo 130 pedras de crack, 74 pinos de cocaína e 12 buchas de maconha para fins de comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório sustenta a condenação pelo crime de tráfico; (ii) estabelecer se o histórico de atos infracionais graves e contemporâneos obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar a fração adequada para a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; (iv) identificar o órgão competente para a análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo, confissão judicial do réu e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos de policiais militares encarregados da diligência possuem fé pública e valor probatório pleno quando apresentam harmonia com os demais elementos de convicção e inexistem motivos para suspeição.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por histórico de atos infracionais graves e contemporâneos ao crime em julgamento, afasta o benefício do tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea d do inciso III, do art. 65, do Código Penal, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), conforme parâmetro consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, responsável por aferir a hipossuficiência econômica do condenado no momento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas exige prova de autoria e materialidade, confirmadas pela apreensão de substâncias ilícitas, confissão do réu e testemunhos policiais coerentes.

O histórico de atos infracionais graves e contemporâneos demonstra dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A natureza e a quantidade das drogas justificam a exasperação da pena-base nos termos da legislação antitóxicos.

O patamar de redução pela confissão espontânea deve observar a fração paradigma de 1/6 na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33, da Lei 11.343/2006; parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 42, da Lei 11.343/2006; alínea d, do inciso III, do art. 65, do Código Penal; alínea b, do parágrafo 2º, do art. 33, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.916.596/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos ministerial e defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000649-90.2024.8.08.0012

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VICTOR RICARDO MACHADO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON RONAI FERNANDES LINO - ES24010-A

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VICTOR RICARDO MACHADO SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CLEITON RONAI FERNANDES LINO - ES24010-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
VICTOR RICARDO MACHADO SANTOS
em face da r. Sentença (ID 17492589) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 17492591), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
postula o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o apelado se dedica a atividades criminosas, bem como a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal.

Por sua vez, o apelante
VICTOR RICARDO MACHADO SANTOS
apresentou razões recursais (ID 17492592), pugnando por sua absolvição diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer seja fixada a pena-base no mínimo legal, aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em seu
quantum
máximo de 2/3 (dois terços), redimensionada a pena de multa para o mínimo legal e concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no ID 17777641, opinou pelo parcial provimento do apelo ministerial, apenas para excluir a concessão da minorante do tráfico privilegiado, e desprovimento do recurso defensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da Denúncia que, no dia 29 de março de 2024, por volta das 11h17m, na Rua Copo de Leite, Bairro Vista Dourada, Cariacica/ES, o denunciado trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância, sendo especificamente 130 pedras de crack, 74 pinos de cocaína e 12 buchas de maconha.

Consta, ainda, que policiais militares em patrulhamento receberam informações anônimas descrevendo as vestimentas do acusado e o local exato da comercialização. Ao se deslocarem para o ponto indicado, os agentes localizaram o indivíduo, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, sendo alcançado e detido em posse de uma sacola contendo os entorpecentes e a quantia de R$ 44,00, em espécie.

A Defesa sustenta o pleito absolutório sob o pálio da insuficiência de provas quanto à prática da traficância.

Ora, no caso em testilha, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 17492577), os quais atestam a apreensão e a natureza entorpecente das substâncias crack (benzoilecgonina), cocaína e maconha (THC).

No tocante à autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o denunciado confessou a prática criminosa, admitindo que estava vendendo drogas no local dos fatos e que já exercia tal atividade há aproximadamente uma semana.

Nesse panorama, sabatinadas em Juízo, as testemunhas Policiais Militares Rhully Viana Dias e Igor Lima Gaia confirmaram integralmente a dinâmica da abordagem. Relataram que o acusado, ao perceber a aproximação policial, tentou fugir e resistiu fisicamente para não entregar a sacola com os entorpecentes.

Corroborando tal versão, consta nos autos que o denunciado admitiu aos militares, no momento da prisão em flagrante, que estava naquela localidade com o intuito de “tirar um lucro” com a venda do material ilícito.

Note-se, portanto, que a prova testemunhal é firme no sentido de que o réu exercia a traficância de forma efetiva e deliberada, não remanescendo dúvidas quanto à subsunção de sua conduta ao tipo penal incriminador previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

À luz desse compasso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha. Destarte, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos encarregados da repressão penal e cujas declarações gozam de fé pública, mormente quando se mostram harmônicas e isentas de contradições.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal e a confissão judicial revelam-se em absoluta consonância com os demais elementos probatórios, restando inafastável a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Superada tal aresta, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
postula o afastamento do tráfico privilegiado, aduzindo que o réu se dedica com habitualidade a atividades criminosas.

Superada a análise meritória quanto à condenação, passo ao exame do inconformismo ministerial voltado à reforma da dosimetria penal, especificamente no que tange à exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando detidamente o caderno processual, assiste razão ao Ministério Público Estadual ao sustentar que o apelado não preenche os requisitos subjetivos cumulativos necessários para a fruição do benefício do tráfico privilegiado, notadamente pela comprovada dedicação a atividades criminosas.

Digno de nota salientar que o instituto da minorante em questão visa privilegiar o traficante eventual, de "primeira viagem", que não faz da mercancia ilícita o seu meio de vida. Todavia, o cenário fático delineado nos autos revela uma realidade diametralmente oposta, evidenciando o profissionalismo e a habitualidade delitiva de Victor Ricardo Machado Santos.

O histórico de vida pregressa do agente constitui elemento idôneo para aferir sua inclinação à criminalidade. Na hipótese em comento, o apelado ostenta registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas nos anos de 2019 e 2020 (Processos nº 0010125-31.2019.8.08.0012 e 0002097-40.2020.8.08.0012), tendo sido submetido à execução de medidas socioeducativas, inclusive de internação.

À luz desse panorama, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou, no julgamento do EREsp nº 1.916.596/SP, o entendimento de que o histórico infracional, quando grave e contemporâneo ao delito em apuração, pode e deve ser considerado para afastar a minorante, por demonstrar que o agente já se encontrava imiscuído na senda criminosa desde a menoridade. Sob tal ótica, o curto lapso temporal entre as medidas socioeducativas e a prática do crime ora julgado revela uma persistência na conduta ilícita que obsta o reconhecimento do privilégio legal.

Aliado ao histórico pretérito, o apelado admitiu, no momento da abordagem policial, que estava naquela localidade especificamente para "tirar um lucro". Tal declaração, somada à tentativa de fuga e à resistência física para não entregar a sacola com o material ilícito, revela que o réu operava com consciência da rentabilidade da atividade, inserido em uma dinâmica mercantil consolidada no Bairro Vista Dourada.

Sob tal ótica,
acolho a tese ministerial para excluir a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Ultrapassado tal ponto, julgo prejudicado o pleito da Defesa para o redimensionamento da reprimenda basal ao patamar mínimo legal. O argumento defensivo de ocorrência de bis in idem sustentava-se na dupla valoração da natureza e quantidade das drogas, simultaneamente na fixação da pena-base e na modulação do tráfico privilegiado.

Considerando o acolhimento do recurso do Ministério Público para afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, desaparece o fundamento da dupla valoração. Destarte, inexiste o vício apontado, restando hígida a utilização dos vetores do art. 42, da Lei Antitóxicos, exclusivamente na primeira etapa do cálculo.

Assim sendo, em estrita observância ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, mantenho a valoração negativa da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas. A apreensão de 130 pedras de crack, 74 pinos de cocaína e 12 buchas de maconha revela gravidade concreta que desborda do tipo penal, justificando a manutenção da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), porém o Juízo sentenciante operou a redução em patamar fixo de apenas 03 (três) meses.

Sob tal ótica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a fração de 1/6 (um sexto) como o parâmetro paradigma para a exasperação ou atenuação da reprimenda nesta fase, salvo fundamentação concreta para a escolha de montante diverso. Nesse panorama, procedo ao ajuste do cálculo para aplicar o redutor de 1/6 sobre a pena-base, o que resulta na redução de 01 (um) ano e 100 dias-multa. Assim, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesta fase final, em acolhimento ao recurso ministerial, afasto a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Ausentes causas de aumento, a reprimenda definitiva cristaliza-se em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorados unitariamente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do quantum da pena aplicada e da natureza das substâncias, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os apelos: ao
ministerial
, para afastar o tráfico privilegiado; e ao
defensivo
, para readequar a fração da atenuante da confissão espontânea para 1/6,
fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)